Tribunal: STF
Processo: RHC 206874
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 155, §3º, E ART. 273, §1º-B, V, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA RECORRIDA É PRESSUPOSTO PARA ENSEJAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes firmados por esta SUPREMA CORTE.



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE. Precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.